Tribunal: TJMT
Processo: 0002426-89.2016.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002426-89.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MACSON RODRIGUES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LEANDRO FREIRE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Macson Rodrigues (APELANTE), OTAVIO DOS SANTOS GOBI - CPF: 060.680.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 155, § 4º, I, II E IV DO CP E ART. 244-B DO E.C.A. – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA –
FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DO DANO SUBSCRITO POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL COM DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR –
2.
DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – PROCEDÊNCIA – FALTA
DE LAUDO PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE –

PRECEDENTES DO STJ –
3.

CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MENORIDADE POR DOCUMENTOS OFICIAIS NÃO CONTESTADOS -
4.

CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
5.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há embasamento legal para excluir a circunstância qualificadora quando demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica consistente no
laudo pericial de constatação do dano,
subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil com curso superior, ou das declarações da vítima e da confissão do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada;

2.
A jurisprudência atual do STJ é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP, exige exame pericial para constatar a escalada, sua necessidade, o esforço incomum ou o grau de dificuldade a que o agente teve de se submeter para praticar a ação criminosa. Logo,
se era possível a realização da perícia, como no caso dos autos, e ela não foi elaborada, é impositivo o afastamento da incidência da mencionada qualificadora;

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, para a configuração do crime previsto no art. 244-B, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade do inimputável, podendo ser realizada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública e não contestados durante a instrução criminal, tais como, o Boletim de Ocorrência e/ou o Termo de Qualificação firmado perante as autoridades policial e/ou judicial.

- Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ.

4.

Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Macson Rodrigues

interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
, pela prática, em concurso formal, dos crimes de
Furto qualificado e
de
Corrupção de menor
(art. 155, § 4°, I, II e IV c/c art. 70 do CP e art. 244-B do ECA), sendo-lhe imposto o cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
(
substituídos
por
duas penas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais), bem como, o pagamento de
10 dias-multa
, com unidade fixada em
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos(Ids. 579334972/973).

Inconformado busca mediante este recurso:

1.
a exclusão das qualificadoras referentes ao rompimento de

obstáculo à subtração da coisa e à escalada;

2.

a absolvição no que concerne ao delito de Corrupção de menor;

3.

a isenção das custas processuais (Ids. 57934983/984).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id.
65899467
).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
parcial provimento
do recurso com o
decote da qualificadora da escalada
, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id.
73115495):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - FURTO QUALIFICADO –
AFASTAMENTO
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA
ESCALADA
– POSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO APENAS DA ESCALADA
–
ABSOLVIÇÃO
DA
CORRUPÇÃO DE MENOR
– IMPOSSIBILIDADE –
MENORIDADE COMPROVADA
– CRIME
FORMAL
–
ISENÇÃO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS -
IMPOSSIBILIDADE
– PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021